Tribunal: TJDFT
Processo: 0762670-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CLASSE EXECUTIVA. PREÇO ABAIXO MERCADO. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Foram interpostos recursos pela empresa aérea e agência de turismo contra a sentença que as condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, a cada autor, bem como ao pagamento de R$ 6.889,59, a título de perdas e danos, em decorrência da não emissão de passagens em classe executiva, conforme adquirida em site.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, art. 18, caput, e §1o do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Na hipótese dos, o autor aduz que as passagens aéreas foram compradas por intermédio da empresa Almundo Brasil, o que configura a legitimidade da empresa de turismo para figurar no polo passivo. Preliminar afastada.
3. A oferta de passagem aérea internacional, em classe executiva, no trecho ida e volta de São Paulo para Lisboa, no valor de R$ 3.301,00 por pessoa, e tendo sido feita retratação imediata, em face de erro grosseiro, de fácil constatação, não vincula a empresa, sob pena de enriquecimento sem causa e amparo à conduta do consumidor incompatível com a boa-fé.
4. Compulsando os autos, verifica-se que a compra ocorreu às 14h28 do dia 26/11 (ID 16559952-p.1), sendo identificado o erro pela companhia aérea às 20h45 do mesmo dia (ID 16559955-p.1). Consigna-se que o valor relativo à compra da passagem, cobrado no cartão de crédito do primeiro recorrido foi estornado pela companhia aérea, conforme consta do documento ID 16560286 p.2. Assim, ausente qualquer prejuízo financeiro ou violação aos direitos de personalidade dos consumidores, incabível reparação, por danos materiais ou moral.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.